Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. TRESPASSE. FRANQUIA. DUE DILLIGENCE. NOTIFICAÇÃO FUTURA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO. MÉRITO. PASSIVO OCULTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA SUCESSORA. COBRANÇA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O administrador não-sócio não pode ser responsabilizado por débito tributário, se atuou dentro dos pressupostos da lisura e dos objetivos sociais da empresa gerenciada. Essa obrigação é da pessoa jurídica. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Precedentes.
2. Se os tributos venceram nos exercícios de 2010, 2011 e parte de 2012, a notificação recebida pelo requerente, em 2016, não importa vencimento dos tributos nesta data, mas mera exigência de tais exações (PIS/COFINS), haja vista que o lançamento e consequente parcelamento se deram há tempos.
3. Segundo o disposto no artigo 1.003, Parágrafo único, do Código Civil, os sócios alienantes só respondem solidariamente pelas obrigações que tinham como sócios por até dois anos depois da averbação da modificação contratual.
4. Entretanto, a confissão dos réus de que o autor os notificou da existência da dívida, por meio de mensagem eletrônica, afasta a decadência do direito de cobrar eventual débito tributário, se intentada a ação dentro do prazo legal.
5. O trespasse empresarial pode ser antecedido pela due dilligence (gerenciamento prévio de crises). Essa prática pressupõe o acesso integral e absoluto por parte do comprador a todos os bancos de dados internos e externos da franqueada, englobando as áreas financeira, jurídica, trabalhista, contábil e fiscal.
6. Quando o requerente/apelado atesta no feito que, em 2016, recebera notificação de débito de PIS/COFINS, vencidos nos anos de 2010, 2011 e parte de 2012, demonstra que não atuou com a diligência necessária, considerando que assumiu isolada e pessoalmente a gestão da empresa meses antes da assinatura do contrato.
7. Juridicamente, o fato de os valores atrasados não terem sido regularmente separados daqueles incidentes mensalmente sobre a folha de pagamento da empresa, não equivale à não escrituração dos mesmos. A ausência de destaque relativamente a juros e multas aplicados sobre os valores atrasados não implicam passivo oculto, mormente quando o acesso do comprador ao banco de dados da Receita Federal era irrestrito.
8. Recurso conhecido. Preliminar parcialmente acolhida. Prejudicial afastada. No mérito, provido.